Tribunal: TJDFT
Processo: 0718106-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO. OPÇÃO DO CREDOR. PEDIDO DE EXPROPRIAÇÃO DE BENS SEM CONVERSÃO DE RITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Em execução de alimentos, a definição do rito procedimental constitui opção do credor, podendo escolher entre o rito da constrição patrimonial/penhora (art. 523 do CPC) ou o rito da prisão (art. 528 do CPC).
2. Dentre as medidas possíveis na execução de alimentos pelo rito da prisão civil, não se encontram o bloqueio ou a penhora de bens nem a consulta a dados financeiros do executado, as quais são adotadas no caso de execução pelo rito da constrição patrimonial/penhora.
3. A teor do que dispõe o artigo 528, parágrafo 8o do CPC, a execução de alimentos deve seguir o procedimento escolhido pelo exequente, que pode, inclusive, requerer a conversão de um rito para o outro. Porém, não é possível adotar, no rito da prisão, medidas próprias do procedimento da penhora.
4. Agravo conhecido e não provido.